Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ERRO DO CONSUMIDOR QUANTO À SUA NATUREZA E DESTINAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há interesse recursal quanto à pretensão que coincide com o provimento jurisdicional outorgado na sentença, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a desconstituição de empréstimo bancário que, devido à falta de observância dos princípios da transparência e da informação adequada consagrados nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é contraído pelo consumidor no pressuposto de que estaria realizando a portabilidade de outro contrato de mútuo.
III. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o erro quanto à contratação do empréstimo bancário não provoca lesão a nenhum direito da personalidade do consumidor.
IV. Não há como reduzir honorários de sucumbência fixados em consonância com a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes.
V. Apelação do primeiro Réu parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do Autor desprovida.